Tribunal: TJMT
Processo: 1025718-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025718-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO - CPF: 004.023.291-39 (ADVOGADO), MARLON SANTOS DA SILVA - CPF: 072.650.451-30 (PACIENTE), juizo da 1 vara criminal de primavera do leste (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO - CPF: 004.023.291-39 (IMPETRANTE), JOAO VITOR SILVA OLIVEIRA - CPF: 082.582.591-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ANOTAÇÕES CRIMINAIS ANTERIORES. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e da existência de condenação anterior por delito da mesma espécie.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, especialmente se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar, ou se seria possível substituí-la por medidas cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir:

1. A
prisão preventiva exige a presença do
fumus
comissi
delicti e do
periculum
libertatis
,
conforme o art. 312 do CPP.

2. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e apreensão de 74 porções de maconha, 18 de cocaína, além de dinheiro e aparelhos celulares.

3. O paciente autorizou a entrada dos policiais em sua residência, onde foram encontrados entorpecentes, circunstância que reforça a materialidade delitiva.

4. A variedade de drogas apreendidas e a condenação anterior por tráfico de drogas evidenciam a periculosidade do paciente e risco concreto de reiteração criminosa.

5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser decretada em crimes de tráfico de drogas quando demonstrados concretamente a gravidade da conduta, a quantidade de drogas apreendidas e o risco de reiteração delitiva.

2. A existência de condenações anteriores pela mesma espécie delitiva constitui fator concreto suficiente para justificar a segregação cautelar.

3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06;
arts
. 282, I, II e §6o, 310, II, 312 e 313, I, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

– STJ, HC n. 291125/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
03/06/2014.

– STJ,
AgRg
no HC n. 771.854/ES, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/03/2023,
DJe
09/03/2023.

– STJ,
AgRg
no HC n. 873.309/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desemb. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20/05/2024,
DJe
22/05/2024.

– STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2024,
DJe
08/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO em favor de
MARLON SANTOS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do leste (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1008946-73.2025.8.11.0037, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, ao fundamento da garantia da ordem pública.

Em suas razões, o impetrante aduz, em síntese, que a prisão do paciente foi ilegal, porquanto decorrente de ato sem a devida individualização de conduta. Argumenta que a decisão que converteu a prisão em preventiva baseou-se em presunções e fundamentos genéricos, desprovidos de elementos concretos que demonstrassem risco à ordem pública ou perigo de reiteração delitiva.

Sustenta, ainda, que o paciente possuiria predicados pessoais favoráveis, razão pela qual seria suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura ou que seja substituída a prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Inicial acompanhada dos documentos de Id. 303909386, 303909387, 303909388, 303909389, 303909391, 303909392, 303909393 e 303909394.

O feito foi distribuído em plantão judicial, mas deixou de ser analisado em razão da ausência de pedido liminar (Id. 303925362), sendo redistribuído a esta Relatoria.

O impetrante juntou nova petição emendando a inicial para acrescentar pedido liminar (Id. 304309898).

Liminar indeferida (Id.
304403872
).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (Id.
306959380
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
307573890
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em questão, o Juízo
originário
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pelos seguintes fatos e fundamentos:

(...) Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no
fumus
comissi
delicti
e, estes, na presença do
periculum in
libertatis
.

Vale consignar que a presença do
fumus
comissi
delicti,
consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o
periculum in
libertatis
,
consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, laudo pericial n. 512.3.10.9871.2025.041825-A01 e termo de exibição e apreensão.

Verifica-se dos autos, que durante patrulhamento tático no Bairro
Castelandia
, os policiais observaram dois indivíduos fazendo uso de substância entorpecente, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, um deles dispensou objeto ao solo, razão pela qual, foi realizada a abordagem, constando-se tratar de substância análoga à maconha.

É ainda dos autos, que o autuado Marlon Santos Da Silva admitiu guardar mais drogas em sua residência e autorizou, de forma espontânea, o ingresso da guarnição no imóvel. No local, foram encontradas diversas porções de maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie e dois aparelhos celulares.

Nota-se que foram apreendidos 74 (setenta e quatro) porções de maconha, 18 (dezoito) porções de cocaína, dinheiro e aparelhos celulares.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado MARLON SANTOS DA SILVA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa,
mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública,
a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Corroborando com esse entendimento trago à colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566,
verbis
:

(...)

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se, ainda, que o autuado MARLON SANTOS DA SILVA possui registros criminais, inclusive condenação definitiva por crime da mesma espécie, com trânsito em julgado e com pena já cumprida, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

Neste sentido:

(...)
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MARLON SANTOS DA SILVA, EM PRISÃO PREVENTIVA.

EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do autuado MARLON SANTOS DA SILVA, no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP. (...).

Em que pesem as alegações do impetrante, neste momento, a meu ver, a segregação cautelar deve prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Os indícios de autoria e materialidade estão claramente demonstrados, pois apesar da negativa de autoria do paciente há elementos nos autos que apontam o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.

No presente caso, a autoridade apontada como coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, considerando a acusação pelos crimes de tráfico de drogas (tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006), a natureza do delito, evidenciada pela apreensão 74 (setenta e quatro) porções de substância análoga à maconha e 18 (dezoito) porções de substância análoga à cocaína, demonstra a necessidade da segregação cautelar neste momento processual.

Outrossim, em consulta nos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, verifico que referente ao paciente
MARLON SANTOS DA SILVA (CPF n. 072.650.451-30)
, além da ação penal originária, há registro junto ao
PJe
1o Grau os autos n. 1005333-16.2023.8.11.0037, no qual houve sua
condenação com trânsito em julgado em 05/02/2025 pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado, dirigir veículo automotor sem habilitação e desobediência à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 210 (duzentos e dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos.

Cumpre salientar o disposto no Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (grifos meus).

Sobre o assunto, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...). 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, com base em fundamentação idônea evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente seria responsável pela aquisição de grande quantia de entorpecente - aproximadamente 2,5 kg de maconha -, e pela "guarda de arma de fogo do apontado líder DOUGLAS". Mencionou-se ainda a propensão à reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado pelo mesmo crime, tráfico de drogas. 3.
Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
. (HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 3/6/2014.)
4. Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
". (
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/05/
2024
,
DJe
de 22/05/
2024
) (grifos meus).

Além do mais, o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública.

Diante desse quadro não se verifica, na decisão objurgada, qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou a sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Diante do exposto,
considerando o risco de reiteração delitiva, a pluralidade de delitos e a periculosidade do paciente
, somados aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, reputo que sejam suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282,
I, II e §6o,
do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)
.

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido,
(...)
.
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
MARLON SANTOS DA SILVA
,
para
manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025